Tribunal: TCU
Processo: 010.936/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão de concessão irregular de benefício assistencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra Genésio Almeida Vinente em virtude de habilitação e concessão irregulares de benefício assistencial, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Genésio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/06/2012 0,80 10/11/2014 724,00 12/06/2012 622,00 28/11/2014 724,00 12/06/2012 373,20 28/11/2014 0,80 29/06/2012 622,00 30/12/2014 724,00 31/07/2012 622,00 30/01/2015 788,00 31/08/2012 622,00 27/02/2015 788,00 28/09/2012 622,00 31/03/2015 788,00 31/10/2012 622,00 04/05/2015 788,00 04/12/2012 0,80 29/05/2015 788,00 04/12/2012 622,00 30/06/2015 788,00 02/01/2013 622,00 31/07/2015 788,00 04/02/2013 678,00 31/08/2015 788,00 04/03/2013 678,00 30/09/2015 788,00 01/04/2013 678,00 30/10/2015 788,00 30/04/2013 678,00 30/11/2015 788,00 31/05/2013 678,00 30/11/2015 0,80 01/07/2013 678,00 29/01/2016 788,00 31/07/2013 678,00 29/01/2016 880,00 02/09/2013 678,00 29/02/2016 880,00 02/10/2013 678,00 31/03/2016 880,00 06/11/2013 678,00 29/04/2016 880,00 02/12/2013 678,00 31/05/2016 880,00 02/12/2013 0,80 30/06/2016 880,00 30/12/2013 678,00 03/08/2016 880,00 31/01/2014 724,00 31/08/2016 880,00 28/02/2014 724,00 30/09/2016 880,00 31/03/2014 724,00 31/10/2016 880,00 30/04/2014 724,00 01/12/2016 880,00 30/05/2014 724,00 01/12/2016 0,80 30/06/2014 724,00 29/12/2016 880,00 31/07/2014 724,00 31/01/2017 937,00 29/08/2014 724,00 24/02/2017 937,00 01/10/2014 724,00 9.2. aplicar-lhe multa no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável para o fato de que a ausência de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Amazonas, ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social.